Tribunal: STF
Processo: ARE 1535876
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 11):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 02/1992. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. ALEGAÇÕES DE NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DESEMPENHO E DE RESPEITO AOS LIMITES DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. A INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO DEVE OBSTAR O DIREITO DO SERVIDOR PROGREDIR NA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000. O LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL NÃO PODE SER OPONÍVEL AO DIREITO LEGAL ASSEGURADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 19, § 1º, INCISO IV, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTADO, INCLUSIVE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP Nº 1878849/TO - TESE FIXADA PELA 1ª SEÇÃO DO STJ NO TEMA 1.075). ORIENTAÇÕES DAS TURMAS RECURSAIS FIRMADA EM CASOS IDÊNTICOS. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput, e 169, § 1º da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta que “a Turma Recursal do RN reconheceu (de forma indevida), que a implantação de progressão funcional e diferenças salariais são devidas, ainda que o servidor não tenha preenchido todos os requisitos fixados em lei, e independente de óbices orçamentários citados pela Fazenda Pública recorrente.” (eDOC 19, p. 6). 



    O Juiz Presidente da Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário a partir da aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 24).



    Após julgamento de reclamação ajuizada pelo Município, os autos do agravo em recurso extraordinário interposto vieram a esta Suprema Corte para julgamento (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma Recursal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 11, pp. 13-18):



    “(...) Conforme decidido pelo STJ, em sede de recurso especial repetitivo, é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista do inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n° 101/2000. 



    Logo, no caso dos autos, o Município demandado não logrou demonstrar que efetuou a avaliação de desempenho e que nesta a parte autora não obteve a pontuação mínima fixada nos termos regulamentares (prova de fato impeditivo), cujo ônus lhe é imputado na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.



     Inclusive, tal ato de progressão tem natureza vinculativa, nos termos extraídos da Súmula nº 17 TJ/RN: (...)



    Por fim, não merece prosperar a alegação do recorrente de que não poderia efetuar a progressão da parte autora em razão dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    Ora, não trata a espécie de aumento de vencimento, mas sim implementação de direito inerente à carreira de servidor público e, nos termos do disposto no artigo 19, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000, na verificação do atendimento de tais limites, não serão computadas as despesas decorrentes de decisão judicial, a saber: (...)”



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da progressão funcional da servidora municipal e o pagamento das diferenças devidas, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal n° 02/1992). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Progressão funcional. Cobrança de retroativos. Matéria infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.507.727 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 499/2010 E LEI MUNICIPAL 7.827/2012. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I - A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento. III - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça.” (RE 1.459.426 AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 01.12.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente